Tribunal: TJBA
Processo: 8002088-31.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002088-31.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI

Advogado(s)
:
YVES DE VASCONCELOS FREIRE

APELADO: ELIANA NASCIMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDUARDO ROMA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recurso de apelação. Servidora pública municipal. Exoneração ilegal mediante decreto municipal posteriormente anulado judicialmente. Reintegração ao cargo efetivo. Pagamento de vencimentos e vantagens funcionais retroativas referentes ao período de afastamento compulsório. Aplicação do princípio da restitutio in integrum. Inviabilidade de invocação da reserva do possível para afastar obrigação de natureza alimentar. Responsabilidade civil objetiva da administração pública. Dano moral configurado na modalidade in re ipsa em razão da privação prolongada da fonte de subsistência da servidora. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por ente municipal contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por servidora pública municipal para condenar a administração ao pagamento dos vencimentos e vantagens funcionais referentes ao período compreendido entre a exoneração ilegal promovida por decreto municipal e a posterior reintegração judicial da autora ao cargo de auxiliar de serviços gerais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Definir se a declaração judicial de nulidade da exoneração da servidora pública implica o pagamento integral das verbas remuneratórias retroativas relativas ao período de afastamento compulsório e estabelecer se a exoneração ilegal e o afastamento prolongado do cargo público configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A anulação judicial do ato de exoneração possui efeitos ex tunc, restabelecendo integralmente o vínculo jurídico-funcional da servidora e impondo a recomposição de todos os direitos afetados pelo ato administrativo inválido.

4. O princípio da restitutio in integrum assegura à servidora reintegrada a reparação integral dos prejuízos decorrentes do afastamento ilegal, abrangendo vencimentos, décimo terceiro salário, terço constitucional de férias e demais repercussões patrimoniais e funcionais.

5. O período de afastamento compulsório decorrente de ato administrativo posteriormente declarado nulo deve ser considerado como de efetivo exercício para todos os fins de direito.

6. A Administração Pública não pode invocar a ausência de prestação de serviço para afastar o dever de pagamento das verbas remuneratórias quando o impedimento ao exercício funcional decorreu exclusivamente de ato ilegal praticado pelo próprio ente público, incidindo o postulado nemo auditor propriam turpitudinem allegare.

7. A alegação genérica de reserva do possível e de dificuldades orçamentárias não afasta a obrigação de reparar danos causados por ato ilícito estatal nem autoriza o inadimplemento de verbas de natureza alimentar reconhecidas judicialmente.

8. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da conduta administrativa ilícita, do dano e do nexo causal.

9. A exoneração arbitrária de servidora pública concursada, com privação de sua fonte de subsistência por aproximadamente cinco anos, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável na modalidade in re ipsa.

10. O valor da indenização por danos morais fixado em R$5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo hipótese de majoração diante da ausência de recurso da parte autora e da vedação à reformatio in pejus.

11. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados em grau recursal, com definição do percentual apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º, 4º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8002088-31.2025.8.05.0082,
em que é apelante

MUNICÍPIO DE ITAMARI

e apelado

ELIANA NASCIMENTO DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.